Tribunal: TJDFT
Processo: 0731212-52.2025.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR INÉPCIA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EMENDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC, em razão do indeferimento da petição inicial por inépcia. O juízo de origem havia determinado a emenda da inicial, para que o autor esclarecesse a legitimidade passiva da instituição financeira e comprovasse o endereço com documento idôneo, o que não foi atendido de forma satisfatória. O autor apresentou petição reiterando os termos anteriores e juntou conta de internet como comprovante de residência, além de incluir novos réus, sem sanar os vícios apontados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a petição inicial apresentava os elementos mínimos exigidos pelo art. 319 do CPC, especialmente quanto à adequada comprovação de endereço; (ii) verificar se a narrativa dos fatos permitia logicamente a conclusão pretendida, a fim de afastar a inépcia da inicial nos termos do art. 330, § 1o, III, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 321 do CPC impõe ao magistrado a obrigação de oportunizar ao autor a emenda da petição inicial, quando verificado vício formal, antes de indeferi-la. O descumprimento injustificado da ordem de emenda autoriza o indeferimento da exordial, conforme seu parágrafo único.
4. Embora o documento juntado pelo autor (conta de internet) informe a localidade da residência, ele não corresponde ao exigido pelo juízo (conta de água ou luz), mas é suficiente para atestar o domicílio, de modo que este ponto, isoladamente, não justificaria o indeferimento da inicial.
5. Há vício essencial na petição inicial quanto à falta de nexo lógico entre os fatos narrados e a conclusão pretendida. O autor não individualizou qualquer conduta ilícita ou omissão da instituição financeira que justificasse a responsabilização pelo suposto golpe de que foi vítima.
6. A simples alegação genérica de responsabilidade objetiva da instituição financeira, dissociada de demonstração concreta de nexo de causalidade ou falha específica na prestação do serviço, é insuficiente para conferir coerência à narrativa fática, configurando hipótese de inépcia da inicial (art. 330, § 1o, III, do CPC).
7. A persistência da narrativa contraditória e genérica, mesmo após a oportunidade de emenda, legitima a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme os precedentes do próprio Tribunal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de nexo lógico entre a narrativa dos fatos e a conclusão pretendida caracteriza a inépcia da petição inicial, nos termos do art. 330, § 1o, III, do CPC.
2. O descumprimento da determinação judicial de emenda, sem justificativa idônea, autoriza o indeferimento da petição inicial, conforme art. 321, parágrafo único, do CPC.
3. A comprovação de endereço por documento diverso do exigido judicialmente não afasta a inépcia da inicial se persistirem vícios materiais na narrativa fática.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, § 2o; 321, parágrafo único; 330, § 1o, III; 485, I.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1950123, Apelação Cível 0713916-70.2023.8.07.0006, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, j. 27.11.2024, DJe 10.12.2024; TJDFT, Acórdão 1376513, Apelação Cível 0720149-69.2021.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, j. 29.09.2021, DJe 14.10.2021.